Tribunal: TJSP
Processo: 2037306-61.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I. Caso em Exame 1. Maurício Albino de Oliveira foi detido em 20 de outubro de 2025, acusado de furto qualificado. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, alegando-se ausência de requisitos legais e fundamentação inadequada. A defesa pleiteia a revogação da prisão

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I. Caso em Exame 1. Maurício Albino de Oliveira foi detido em 20 de outubro de 2025, acusado de furto qualificado. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, alegando-se ausência de requisitos legais e fundamentação inadequada. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, argumentando sobre a desnecessidade da custódia e sobre a insuficiência de indícios de autoria. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegada ausência de fundamentação idônea e a negativa de autoria. III. Razões de Decidir 3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, com base na reincidência e maus antecedentes do paciente, conforme artigos 312 e 313 do CPP, observado haver prova da materialidade delitiva e suficientes indícios de autoria por parte do paciente. 4. A decisão de manutenção da prisão preventiva foi considerada adequada, pois os fundamentos originais permanecem inalterados, não havendo fatos novos que justifiquem a revogação. 5. Não cabe discussão sobre a inocência em sede de "habeas corpus", por não ser viável a valoração de provas. IV. Dispositivo e Tese 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública e pelos antecedentes e reincidência do paciente. 2. A revisão periódica da prisão preventiva não exige fatos novos e nem fundamentação exaustiva, bastando a indicação quanto à persistência dos fundamentos originais. 3. O "habeas corpus" não é palco para discussão a respeito de autoria e materialidade do delito. Legislação Citada: CPP, arts. 282, 312, 313, 316. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no RHC no 138.820, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.02.2021 e STJ, AgRg no HC no 790.017, 6a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no RHC no 179.827, 6a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.06.2023; STF, HC no 68.436, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 27.03.1992 e STF, HC no 128.073, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18.08.2015.